Tribunal: TJDFT
Processo: 0702584-77.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702584-77.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR HUGO LEITE DE AQUINO SOARES, ESPÓLIO DE FABIOLA LEITE DE AQUINO SOARES, REJANE APARECIDA SOARES, DIEGO SILVA SOARES, ALYNE VASCONCELOS SOARES, ALLEX VASCONCELOS SOARES, THAMIRES CIBRAO SOARES MUNDIM, WALLACE RAMAN CUNHA SOARES, DEYVIDSON ANDRE SILVA SOARES, WILLE CIBRAO SOARES, I.R.L.D.A.A., DIOGENES LEITE DE AQUINO ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: DIOGENES LEITE DE AQUINO ARAUJO, ROBSON ALVES DE JESUS APELADO: MIGUEL LAZARO GALVAO, WALLACE RAMAN CUNHA SOARES, ALYNE VASCONCELOS SOARES, ALLEX VASCONCELOS SOARES, WILLE CIBRAO SOARES, THAMIRES CIBRAO SOARES MUNDIM, DIEGO SILVA SOARES, DEYVIDSON ANDRE SILVA SOARES, REJANE APARECIDA SOARES, VICTOR HUGO LEITE DE AQUINO SOARES, ESPÓLIO DE FABIOLA LEITE DE AQUINO SOARES, I.R.L.D.A.A., DIOGENES LEITE DE AQUINO ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: DIOGENES LEITE DE AQUINO ARAUJO, ROBSON ALVES DE JESUS D E S P A C H O A fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se a parte requerida a apresentar contrarrazões ao recurso de ID 58297342, no prazo legal. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator